Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ACADEMIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA PARA GUARDA DE PERTENCES PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Reparação por danos materiais e morais, em razão de furto de objetos pessoais (celular, bolsa, cartão de crédito, dinheiro, chaves da residência e veículo) ocorridos no interior da Academia ré. A Sentença foi de improcedência, por não haver sido demonstrada a responsabilidade da parte ré, no dever de guarda dos pertences pessoais da parte autora.

2. Em seu recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para condenar a parte ré em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, tendo em vista a responsabilidade objetiva da parte ré sobre a ocorrência de furto no vestiário/banheiro do seu estabelecimento comercial. Alega que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que não cumpriu com o dever de segurança interna para os usuários da academia, a fim de coibir furtos em seu interior. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida/ré é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente/autora - consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

4. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, que é a hipótese dos autos.

5. Consta no Contrato de Prestação de Serviço, cláusula 4.2, que o interessado em utilizar os armários para guarda de objetos pessoais, deve possuir cadeado de propriedade do próprio aluno, com configurações especificadas pela parte ré, a fim de manter seus pertences em segurança. Nesse sentido, caberia à parte autora ter demonstrado que cumpriu com a sua obrigação conforme acordado em contrato, mas, mesmo tomando tais medidas, sofreu furto de seus pertences em tal estabelecimento.

6. A parte autora não juntou provas de que o armário, onde estava seus pertences, tinha cadeado e que o mesmo tenha sido violado, restando demonstrado que deixou de tomar as precauções devidas para manter seus objetos pessoais em segurança. Registra-se que, além de tal informação constar em contrato, o mural da Academia contém informação sobre o procedimento de segurança de guarda dos objetos pessoais, com a seguinte advertência: para segurança dos seus pertences é necessário que fechem os armários com cadeado. Bens (ou conjunto de bens) cujo valor supere R$ 300,00 deverão ser guardados nos armários situados fora dos vestiários. Portanto, a parte ré cumpriu com o seu dever de informação e oportunizou condições de segurança interna, inexistindo, no caso dos autos, falha na prestação de serviço.

7. Destaca-se, ainda, que recentes jurisprudências das Turmas Recursais têm o entendimento de que a indenização por danos materiais é devida quando o aluno cumpre com a parte que lhe cabe quanto ao dever de guarda de pertences, o que não foi observado pela parte autora. Precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ACADEMIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Narra o autor que teve sua roupa (calça, cinta e camisa social) furtada no banheiro do estabelecimento da ré, enquanto utilizava a área dos chuveiros. Alega, ainda, que, apesar de haver armários no banheiro, estes não possuem lingüeta para colocar o cadeado. Aduz que a roupa estava pendurada no cabideiro disponível no banheiro. 2. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a título de indenização por dano materiais, sob o fundamento que a disponibilização dos chamados "lockers" pela ré não exime a sua responsabilidade de guarda, pois o furto dos pertences ocorreu no interior do estabelecimento, atraindo assim a responsabilidade da ré, seja pela culpa in vigilando, quer seja pelo risco de seu empreendimento. 3. Sustenta a recorrente, em síntese, ausência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva do consumidor, porquanto os bens foram guardados fora do armário. Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a limitação da condenação ao montante de R$ 300,00, em observância a cláusula n. 4. 3. do contrato. 4. Na hipótese, narra o autor que teve seus bens furtados no banheiro do estabelecimento da ré durante o banho. Alega o recorrido que os armários existentes no banheiro não permitem o seu trancamento, porquanto não há lingüeta para colocar cadeado, conforme demonstra a imagem acostada aos autos (ID Num. 11683035 - Pág. 1). 5. É dever do réu/recorrente impugnar especificamente, em contestação, os fatos narrados pelo autor/recorrido. 6. No caso em apreço, incumbia à empresa ré/recorrente demonstrar que havia no banheiro armários com trancamento. Contudo, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a culpa exclusiva do autor pelo evento. A despeito de ter juntado em contestação fotos dos armários externos (cor amarela) disponibilizados aos alunos (ID 11683049 - Pág. 5 e 11683049 - Pág. 6), não infirmou a alegação do autor de que os armários do banheiro (cor preta) não permitiam o seu trancamento. Nesse contexto, ante à ausência de impugnação, presume-se verdadeiro o fato alegado na exordial, conforme o art. 341 do CPC. Ademais, de uma simples comparação da foto dos armários existentes no banheiro (cor preta - ID 11683035 - Pág. 1), acostada aos autos pelo autor, e daquela apresentada pelo réu dos armários externos (cor amarela - ID 11683049 - Pág. 6), é possível aferir que os armários de cor preta não possuem lingüeta para cadeado, ao contrário dos armários de cor amarela. 7. Assim, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), porquanto não enfrentou a argumentação do autor/recorrido, no sentido de que os banheiros existentes no banheiro não permitem o trancamento por ausência de lingueta para cadeado, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. Dessa forma, demonstrada a conduta negligente da ré, deve esta reparar o dano material sofrido pelo autor. 8. No tocante ao valor da indenização, contudo, consta no item 4.3. do contrato cláusula limitativa da responsabilidade da recorrente até o limite de R$ 300,00, em caso de roubo, furto, dano ou extravio dos pertences deixados nos armário, desde que comprovados que o armário e o respectivo cadeado foram violados (ID 11683049 - Pág. 4). Assim, o valor da indenização deve se limitar a tal montante. 9. Assim, merece reforma a sentença, tão somente, para reduzir o valor da indenização a R$ 300,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária da data do evento danoso. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item 11. 11. Vencedor, mesmo que em parte o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. (Acórdão 1217956, 07560470620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos.

8. Inexistindo falar em danos materiais, o dano moral igualmente restou prejudicado por inexistir falha na prestação de serviço da parte autora.

9. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Condenada em custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

11. A Súmula de julgamento, servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.